Tribunal: STF
Processo: RE 378144
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES
ESTATAIS. IMUNIDADE.
1.      PASEP. Exigibilidade da contribuição
pelas unidades da federação, pois a Constituição de 1988 retirou o
caráter facultativo, bem assim a necessidade de legislação
específica, para a adesão dos entes estatais ao Programa de Formação
 do Patrimônio do Servidor Público. Precedente do Plenário.
2.
        Imunidade recíproca. Matéria não discutida nas instâncias
ordinárias. Inovação da lide. Impossibilidade. Inexigibilidade do
tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da
federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz
respeito aos impostos, não alcançando as contribuições.
Agravo
regimental não provido.